Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão o qual manteve sua condenação ao fornecimento do medicamento Enzalutamida ao autor, com pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a alegada omissão quanto à ressalva de ressarcimento pela União, nos termos do Tema 1.234-RG do STF; (ii) a suposta omissão na análise dos critérios do Tema 6-RG do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; e (iii) o prequestionamento dos artigos 2o, 5o, 6o, 23, II, 196, 198 da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a Enzalutamida como única opção terapêutica disponível após esgotamento das linhas de tratamento do SUS.
4. A modulação do Tema 1.234 do STF estabeleceu o ressarcimento interfederativo por meio de repasses fundo a fundo, independentemente da presença da União no polo passivo.
5. Consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais invocados, porquanto prescindível a menção numérica aos artigos, bastando o enfrentamento da matéria jurídica subjacente.
6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da causa. 2. O prequestionamento dispensa menção numérica aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pelo acórdão."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, arts. 2o, 5o, 6o, 23, II, 196, 198.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234-RG; STF, Tema 6-RG; STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2016.